Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Processo : 0711516-38.2022.8.07.0000 DESPACHO Ao embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade dos embargos de declaração apresentados, uma vez que a decisão liminar foi disponibilizada no Diário de Justiça em 25.04.2022, com data de publicação em 26.04.2022, ao passo que os declaratórios foram manejados apenas em 09.05.2022 (id. 35064800). Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades do PJe e de prorrogação de prazo no período. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator